Tribunal: TJSP
Processo: 1021745-43.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito inexigível – Comprovação de que a ré emprestou (e não alugou) máquina de cartão de crédito à autora em razão de esperada parceria comercial entre as partes – Cobrança indevida de R$505,38 a título de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito inexigível – Comprovação de que a ré emprestou (e não alugou) máquina de cartão de crédito à autora em razão de esperada parceria comercial entre as partes – Cobrança indevida de R$505,38 a título de aluguel – Malgrado a ré tenha estornado o aludido valor, não impediu a negativação controvertida – Débito declarado inexigível - Dano moral caracterizado – Indenização devida – Manutenção do arbitramento realizado em R$10.000,00, segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Juros de mora incidentes desde a citação por se tratar de responsabilidade contratual envolvendo obrigação ilíquida (mora ex persona) - Procedência mantida – Recurso improvido.